Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo por mais 12 meses, tendo em vista a informação do credor/apelante de que ainda não houve o integral cumprimento do acordo que motivou a primeira suspensão (ID 8462829). Transcorrido o prazo, manifeste-se o credor/apelante a respeito do cumprimento do acordo, sob pena de extinção do feito pelo pagamento, com perda superveniente do objeto da apelação (CPC/15 924 II). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator